Tribunal: TJDFT
Processo: 0751712-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751712-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ELADIA GOMES DOS SANTOS ROSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A contra decisão da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ELADIA GOMES DOS SANTOS ROSA, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à requerida a imediata autorização, custeio e garantia do tratamento com o medicamento Ravulizumabe (Ultomiris®), na forma prescrita pelo médico assistente, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (ID 254817747, autos 0755089-21.2025.8.07.0001). A agravante alega que: 1) a decisão agravada antecipou indevidamente o mérito da demanda e impôs obrigação sem análise das cláusulas contratuais e da regulação da ANS; 2) o medicamento Ravulizumabe está expressamente excluído da cobertura obrigatória pela Diretriz de Utilização (DUT) no 65 da ANS; 3) a imposição judicial viola o princípio da legalidade e compromete o equilíbrio econômico-atuarial do contrato; 4) não foram demonstrados os requisitos cumulativos do art. 300 do Código de Processo Civil – CPC para concessão da tutela de urgência; 5) há perigo de dano inverso e risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, diante do elevado custo do tratamento; 6) a obrigação imposta é genérica, sem delimitação de quantidade, valores e cronograma; 7) a multa diária fixada é desproporcional e deve ser excluída ou reduzida; 8) deve ser fixada caução e readequado o prazo para cumprimento da medida. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja indeferido o pedido de tutela de urgência. Subsidiariamente, pede que sejam delimitadas as obrigações impostas, excluída ou reduzida a multa, fixada caução e ampliado o prazo para cumprimento. Preparo recolhido (ID 78713691). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. Com a vigência da Lei 14.454/2022, que alterou a Lei 9.656/1998, o rol de procedimentos e eventos em saúde previstos pela ANS passou a ser exemplificativo (não exaustivo) e representa apenas referência básica para atuação dos planos de saúde. Cabe ao profissional de saúde que acompanha o paciente a indicação do tratamento adequado à sua condição. Por outro lado, não compete ao plano de saúde intervir na autonomia do profissional assistente, especialmente quando a solicitação médica vem acompanhada de justificativa detalhada, caso dos autos. Na hipótese, o relatório médico informa a urgência e a imprescindibilidade do medicamento para o controle da doença da autora/agravada (ID 253427178, autos originários). Tal documento, em princípio, confere probabilidade ao direito autoral. O perigo de dano também milita em favor da agravada, cujo direito à saúde e à vida se sobrepõe ao interesse patrimonial da agravante. Como informado pelo médico assistente, a demora no início do tratamento acarreta alto risco de desenvolvimento de “crise miastênica, quadro potencialmente fatal, com chance concreta de insuficiência respiratória aguda, necessidade de internação em UTI e risco de morte” (ID 253427178, autos originários). Quanto ao argumento de irreversibilidade da medida, deve-se ponderar que, em um confronto entre o risco de prejuízo financeiro para a operadora de plano de saúde e o risco à intergidade física da beneficiária, o segundo deve prevalecer, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. Eventual prejuízo financeiro poderá ser objeto de ressarcimento futuro, caso a demanda seja julgada improcedente, o que não se aplica à vida e à saúde da agravada. A exigência de caução deve ser dispensada, nos termos do art. 300, § 1o, parte final, do CPC, pois foi concedida gratuidade de justiça à autora/agravante na decisão agravada. A alegação de que a obrigação imposta é genérica, sem delimitação de quantidade, valores e cronograma também não procede. O juízo determinou o fornecimento do medicamento “na forma e nos quantitativos prescritos pelo médico assistente”. Tais informações constam da prescrição anexada aos autos de origem (ID 253427173). Não foram apresentadas justificativas para a ampliação do prazo para cumprimento da medida. Ademais, considerada a urgência atestada pelo médico, o tratamento deve ser fornecido de forma imediata. Por fim, não se constata excesso no valor da multa aplicada, pois a quantia de R$ 5.000,00 por dia de atraso não pode ser considerada exorbitante diante dos direitos protegidos pela decisão (saúde e vida). Como se trata de multa coercitiva, sua aptidão para compelir ao cumprimento da determinação depende da correlação entre o valor fixado, a importância do bem jurídico tutelado, o tempo para cumprimento da medida e a capacidade econômica do devedor. Astreintes fixadas em baixo valor não têm poder coercitivo. Assim, ao menos em cognição sumária, a decisão agravada deve ser mantida. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator